Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS, SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RELATÓRIO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FAVORÁVEL. BOM COMPORTAMENTO E CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DAS METAS DE RESSOCIALIZAÇÃO NO ÚLTIMO CICLO AVALIATIVO. DEFERIMENTO SOMENTE DAS SAÍDAS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA EXTRAMUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão de benefícios extramuros a menor infrator pressupõe a análise da gravidade do ato infracional que praticou, bem ainda a demonstração de bom comportamento, inclusive no que toca à convivência com os demais internos e com a equipe técnica, e do cumprimento das metas estipuladas para o seu processo de ressocialização.
2. O agravante cumpriu tempo considerável da medida socioeducativa de internação que lhe fora imposta pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, cerca de 1 ano e 4 meses; apresenta bom comportamento e vem observando todas as metas estipuladas para o seu processo de ressocialização; logo faz jus ao primeiro benefício extramuros, saídas especiais, como forma de contribuir com o seu processo de ressocialização.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.